Tribunal: STF
Processo: Rcl 37343
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada por Alberto Youssef na qual aponta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e afronta à autoridade da decisão proferida na PET 5.244, em decorrência da rescisão do acordo de colaboração premiada celebrada em 2004 com o Ministério Público do Estado do Paraná pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001091-29.2004.8.16.0014.
    Narra o reclamante, em síntese, que (i) firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e Estadual em investigações relativas a “remessas ilegais de divisas para o exterior pelo sistema financeiro público brasileiro” (fl. 12), homologado, em 16.12.2003, pelo atual Juízo da 13ª Vara Federal; (ii) por iniciativa do Ministério Público Estadual, foi firmado um sobressalente acordo de colaboração “acessório e vinculado intimamente ao acordo principal” (fl. 20), homologado pela 4ª Vara Criminal de Londrina em março de 2004, restrito a fatos de competência desse Juízo; (iii) com a deflagração de operação de repercussão nacional, pactuou um terceiro acordo de colaboração perante a Procuradoria-Geral da República, homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 2014; (iv) em decorrência, foi condenado pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR na Ação Penal 5047229-77.2014.4.04.7000; e (v) em abril de 2018, a Justiça Estadual, por força do ato ora reclamado, rescindiu o acordo de colaboração celebrado junto ao Ministério Público Estadual, com fundamento nessa sentença condenatória, em decisão confirmada pelo Tribunal Estadual. 
    Sustenta, por conseguinte, que o provimento jurisdicional de rescisão teria ofendido a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da PET 5.244, na qual homologou, em 19.12.2014, o acordo de colaboração premiado celebrado com a Procuradoria-Geral da República, mediante ressalva da aptidão da avença em produzir “seus jurídicos e legais efeitos perante qualquer juízo ou tribunal nacional nos termos da Lei 12.850/2013” (fl. 23).
    Ao lado desse aspecto, aduz que a superveniente condenação criminal em face do reclamante foi prolatada em ação penal na qual figurou como colaborador, além de tratar-se de feito criminal expressamente incluído no rol daqueles abarcados pelo acordo de colaboração homologado pelo Supremo Tribunal Federal.
    Reputa, quanto ao ponto, inequívoco o alcance do acordo de colaboração firmado no âmbito da operação de repercussão nacional, por alcançar “além dos fatos investigados na denominada Operação Lava Jato aqueles contemplados no primeiro Acordo de Colaboração Premiada, mais especificamente fatos relacionados ao Banco do Estado do Paraná e à atividade de Alberto Youssef no mercado de câmbio paralelo, no caso denominado Banestado“ (fl. 21).
    Reforça, ainda, que a sua efetiva colaboração com a Justiça, reconhecida na sentença do Juízo da 13ª Vara Federal, não deve produzir efeitos prejudiciais ao reclamante, sobretudo pela expressa renúncia ao seu direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação. 
    Argumentando a efetividade do acordo homologado nos autos da PET 5.244 e o liame estabelecido com aqueles celebrados pelo reclamante em 2003 e 2004, salienta a higidez destes pactos, dados os postulados da segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé nas relações jurídicas. 
    Com essas considerações, requer a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a restabelecer os efeitos da decisão de homologação do acordo de colaboração subjacente à PET 5.244.
    Instada, a Procuradoria-Geral da República, em peça subscrita pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, manifestou-se pela procedência da reclamação (e.Doc. 18). 
    Em 9.12.2020, deferi a medida liminar para “suspender os efeitos da decisão proferida na Apelação Criminal nº 0001091-29.2004.8.16.0014, Acórdão publicado em 26/08/2019, restabelecendo com isso, os efeitos da decisão de homologação do Acordo de colaboração objeto da PET. 5244” (e.Doc. 29). 
    Foram apresentadas informações pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e.Doc. 33).  
    Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela “procedência do pedido veiculado na presente reclamação” (e.Doc. 34). 
    É o relatório. Decido.
    2. Enfatizo, de início, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.
    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do STF no sentido de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).
    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:
    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência” (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).
    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte. 
    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 
    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Min. Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 
    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 
    3. Principio assentando que o cerne da irresignação veiculada pelo reclamante consiste em perquirir se a rescisão do acordo de colaboração firmado pelo reclamante com o Ministério Público do Estado do Paraná implicou afronta à autoridade da decisão da Suprema Corte proferida nos autos da PET 5.244, na qual homologado novo acordo de colaboração por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República.
    Com o advento da Lei 12.850/2013, que instituiu regulamentação a respeito do acordo de colaboração premiada, estabeleceu-se modalidade de colaboração por meio da qual direitos e deveres do colaborador são previamente avençados com o Estado, de modo que, em consequência do cumprimento das obrigações avençadas, emerge o direito subjetivo do agente aos benefício acordados. 
    O Supremo Tribunal Federal, por sua composição Plena, já reconheceu que, a “colaboração premiada é um negócio jurídico processual, uma vez que, além de ser qualificada expressamente pela lei como ‘meio de obtenção de prova’, seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração” (HC 127483, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27.8.2015).
    Nesse mesmo leading case, estabeleceu-se, à unanimidade, que os “princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador”. 
    Desse modo, o acordo de colaboração premiada, uma vez homologado, tem força vinculante e obriga ambas as partes a cumprirem as obrigações estipuladas, sendo defeso ao Estado surpreender o colaborador com a rescisão contratual, mediante justificativa inadequada, a exemplo da hipótese dos autos. 
    Com efeito, na avença homologada perante o Supremo Tribunal Federal, depreende-se o amplo alcance e extensão desse mais recente acordo de colaboração premiada pactuado pelo ora reclamante, na medida em que sua Cláusula 3ª assim prescreve: “{O} COLABORADOR está sendo processado nos autos 5025687-03.2014.404,7000, 5025699-17.2014.404.7000, 5026212-82.2014.404.7000, 5047229-77.2014.404.7000, 5049898-06.2014.404.7000, 5035110-84.2014.404.7000 e 5035707-53.2014.404.7000, bem como, investigado em diversos procedimentos, todos em trâmite perante a 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba, pela prática de crimes contra o sistema financeiro, crimes de corrupção, crimes de peculato, crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, dentre outros, de modo que o objeto do presente acordo abrange tais fatos e aqueles contemplados no acordo anterior” (e.Doc. 4, com acréscimo de grifos). 
    Nesses limites, adveio a decisão apontada como paradigma de homologação do acordo de colaboração, proferida na aludida PET 5.244 em 29.9.2014 pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, que expressamente asseverou: “homologo o ‘Termo de Colaboração Premiada’ de fls. 3-19 com a ressalva acima indicada, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos perante qualquer juízo ou tribunal nacional, nos termos da Lei 12.850/2013” (e.Doc. 7, fl. 3). 
    Com efeito, o acordo anterior contemplado no pacto homologado pela Suprema Corte diz respeito ao negócio jurídico outrora firmado pelo reclamante com o Ministério Público Federal do Paraná, com a participação do Ministério Público Estadual, subjacentes a feitos penais relativos a delitos diversos praticados no âmbito do “Caso Banestado” (e.Doc. 2). A propósito, dentre as obrigações assumidas, o colaborador, ora reclamante, concordou em (e.Doc. 2, fls. 6-7, com acréscimo de grifo): 
    “III – Condições da Proposta 
    (...)
    k) cooperar de forma plena, nos mesmos moldes já definidos nos itens anteriores, com o Ministério Público do Estado do Paraná, para a completa elucidação de crimes e atos de improbidade administrativa, sob apuração policial, ministerial ou judicial, nas comarcas de Curitiba, Londrina e Maringá, inclusive nos casos Copel/Olvepar, Sercontel e das Prefeituras Municipais de Maringá e Londrina, com suspensão, por dez anos, dos processos em relação ao acusado e posterior concessão de perdão judicial caso cumprida a parte do acusado no acordo”.
    Nada obstante as tratativas terem sido realizadas de modo conjunto, abarcando hipóteses delitivas ínsitas à jurisdição estadual e federal, o Ministério Público do Estado do Paraná resolveu propor a pactuação de outro “acordo de delação premiada” com o reclamante, fundado, conforme admite a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, nos “mesmos fatos investigados no âmbito do ‘Caso Banestado’, na esfera de atribuições do parquet estadual”, e subscrito, inclusive, “pela mesma integrante do MP/PR que assinou o 1º acordo celebrado entre o MPF e o reclamante” (e.Doc. 34, fl. 5). 
    Aliás, na percepção da Procuradoria-Geral da República, o pacto firmado exclusivamente pelo Ministério Público Estadual teve o nítido intento de “disciplinar, de modo mais detalhado, os contorno do acordo de delação premiada” quanto ao seu campo de atribuições. 
    Considerando inequívoco que os acordos compreendiam o mesmo conjunto de fatos, com a inclusão daqueles que se submetem à competência da Justiça Estadual ou à da Justiça Federal, emerge a nítida relação entre as avenças, as quais foram igualmente impactadas e abrangidas pelo ulterior ato jurídico negocial homologado pela Suprema Corte.
    Em outras palavras, a proposta da Procuradoria-Geral da República contemplou não somente os fatos investigados na denominada Operação Lava Jato, mas também os demais episódios relacionados ao Banco do Estado do Paraná e a atuação do agente colaborador no mercado de câmbio paralelo, no Caso Banestado, contidos no primeiro acordo de colaboração, como bem salientado pela combativa defesa técnica. 
    Entretanto, a autoridade reclamada compreendeu de modo equivocado que a ulterior condenação do agente colaborador pela prática de crime de lavagem de capitais nos autos da Ação Penal 5047229-77.2014.4.04.7000/PR configurou fundamento inarredável à rescisão do acordo pactuado com o parquet estadual, sem observar a extensão do acordo de colaboração pactuado posteriormente. 
    Eis, nessa direção, os principais excertos do pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negou provimento à Apelação Criminal 0001091-29.2004.8.16.0014 para manter a rescisão do acordo de colaboração firmado entre o reclamante e o Ministério Público do Estado do Paraná (e.Doc. 11):
    “No caso concreto, conforme se verifica de modo bastante claro no ‘Acordo de Delação Premiada’ celebrado pelo ora recorrente, ALBERTO YOUSSEF, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, devidamente homologado pelo Juízo na data de 08 de março de a quo 2004 (mov. 1.2), o colaborador, dentre outras obrigações, assumiu expressamente, o compromisso de, sob pena de rescisão ipso facto do acordo, a não praticar nenhum crime após a homologação daquela avença (vide cláusula X, item ‘F’, do referido termo).
    Ou seja, o colaborador assumiu perante o Ministério Público do Estado do Paraná, em data de 08/03/2004 (seq. 1.2), o compromisso de não cometer novos crimes após a homologação da avença (cláusula X, item ‘f’, do acordo), tendo, contudo, conforme ficou incontroverso nos autos, descumprido esse teor quando em data posterior à celebração do acordo (no ano de 2009) cometeu novo crime de lavagem de dinheiro, tendo sido em maio de 2015 condenado por este novo crime na ação penal nº 5047229-77.2014.4.04.7000/PR, pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Desse modo, incide a cláusula rescisória que impõe a perda dos efeitos do acordo e dos benefícios concedidos ao colaborador.
    Desse modo, não obstante a insurgência recursal, não há como não incidir no caso a expressa cláusula rescisória pactuada, que impõe a perda dos efeitos do acordo e dos benefícios concedidos ao colaborador caso descumprida suas condições, o que ocorreu de modo incontroverso nos autos.
    (…) 
    Deixar de revogar o ‘Acordo de Delação’ nesse caso seria o mesmo de que revisitar e anular uma de suas cláusulas, o que não é possível para o julgador de primeiro grau que após tê-lo homologado não pode mais analisar querer reanalisar seus requisitos extrínsecos.
    De qualquer modo, não se faz possível do mesmo modo querer estender os efeitos de acordos de colaboração premiada posteriormente pactuados à ação penal e não expressamente contemplados na presente ação penal, máxime quando se percebe que até mesmo as colaborações posteriormente prestadas pelo denunciado não ajudaram nem se afinizaram com os efetivos objetivos da investigação inicial e do deslinde da posterior ação penal ora discutida.
    Nem mesmo o fato de ter os posteriores acordos de colaboração premiada terem sido realizados perante a Procuradoria Geral da República, consoante bem expôs o escorreito parecer ministerial, é passível de impor qualquer conclusão no sentido de que devem se aplicar à ação penal a que expressamente não englobaram, tendo em vista que não houve efetivamente colaboração posterior para auxiliar a persecução na presente ação penal.
    Ora, e como bem explicitou o douto Procurador de Justiça, a razão de ter sido realizado entre ALBERTO YOUSSEF e a Procuradoria-Geral da República e homologado pelo Supremo Tribunal Federal foi unicamente o possível envolvimento de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante tribunais superiores, inclusive parlamentares federais, que foi revelado a partir da colaboração premiada de ALBERTO YOUSSEF.
    Logo, é evidente que o mencionado acordo não poderia ser firmado sem a participação do Procurador-Geral da República, como também não poderia ser homologado pelo Juízo de primeiro grau, já que as provas apresentadas por ALBERTO YOUSSEF poderiam desencadear – como, de fato ocorreu – investigações criminais e ações penais em face dessas autoridades. No entanto, os processos abrangidos pelo referido acordo estão claramente delimitados no preâmbulo do ‘TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA’, sendo todos em trâmite na 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba, não havendo nenhuma menção a processos em trâmite neste Juízo.
    Aliás, nem poderiam ser incluídas as ações penais que tramitam contra ALBERTO YOUSSEF neste Juízo, sem a participação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Nesse ponto, é importante observar que, ao contrário do que afirma a Defesa de YOUSSEF, a mera participação do Procurador-Geral da República no acordo de colaboração premiada não obriga o Ministério Público do Estado do Paraná a aderir aos termos do acordo do não participou, máxime quando sequer há menção expressa em seus termos da ação penal ora em deslinde.
    (…)
    Assim sendo, tem-se que o acordo firmado entre o apelante e a Procuradoria-Geral da República (seq. 20.3), devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal (seq. 20.2) no âmbito da ‘Operação Lava Jato’, não abrange a colaboração feita perante o Ministério Público do Paraná e que é objeto da presente apelação criminal. 
    A menção genérica de que o novo acordo firmado abrangeria o acordo anterior (seq. 20.1, pág. 05, primeiro parágrafo) é relativo àquele formalizado entre o Ministério Público Federal e o recorrente, acostado na mov. 1.3 dos autos de origem, e não aquele firmado exclusivamente entre Ministério Público do Paraná e o réu à época”.
    Desse modo, dada a higidez do acordo homologado nos autos da PET 5.244 e o respectivo liame e precedência sobre aqueles celebrados pelo reclamante em 2003 e 2004 (Caso Banestado), não é dado à autoridade reclamada o juízo de rescisão do acordo – eis que atualmente sob a competência do Supremo Tribunal Federal -, mas tão somente aferir a aplicação dos benefícios acordados em cada qual dos processos correlatos. 
    Como dito, usualmente, cabe ao juízo sentenciante avaliar, no âmbito do processo penal respectivo, o cumprimento da avença por parte do colaborador, a eficácia da colaboração e, consequentemente, o merecimento dos benefícios previstos, já que, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o juízo que homologa o acordo de colaboração premiada, nada obstante competente para rescindi-lo, não é, necessariamente competente para o processamento de todos os fatos relatados no âmbito das declarações dos colaboradores (INQ-QO 4.130, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3.2.2016). 
    4. Com essas considerações, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, restabelecendo os efeitos da decisão de homologação do acordo de colaboração proferida na PET 5.244. 
     Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente